Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0700994-49.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO, LARISSA SANTAREN DO NASCIMENTO PACIENTE: WALLACE GALVAO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WALLACE GALVAO DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DA CEILÂNDIA. Em breve síntese, aduzem os impetrantes que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal. O Ministério Públicos requereu a prisão preventiva do paciente, o que foi deferido pelo Juízo de origem, para garantia da ordem pública. O paciente foi pronunciado e mantida a sua prisão. Sustentam que a decisão impugnada carece de fundamentação, tendo sido prolatada de forma genérica, não atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP. Asseveram que a gravidade do delito e a pena em abstrato não justificam a excepcionalidade da prisão cautelar. Aduzem que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, além de ser pai de uma filha menor, que dele depende exclusivamente para o seu sustento, circunstâncias que autorizam a sua liberdade provisória Afirmam não haver qualquer indício de que o paciente integre alguma organização ou grupo criminoso, tenha coagido testemunha, destruído provas, cogitado fugir ou oferecido risco às investigações, ao contrário disso, é que quer colaborar para o deslinde da questão, e se apresentar espontaneamente. Ressaltam, ainda, o risco de contaminação do paciente em razão da pandemia de Covid-19, devendo ser observada a Resolução no 62, do CNJ. Pedem a concessão liminar da ordem para que seja colocado imediatamente em liberdade. No mérito, pedem a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, os presentes autos não estão instruídos com a documentação necessária à análise do pedido formulado, não estando acessível, neste momento, os autos principais e os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, de forma que resta prejudicado o conhecimento das circunstâncias em que ocorreu a segregação. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator